Tribunal: TJDFT
Processo: 0733959-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vistos. Chamo o feito à ordem. Antes de analisar a petição de ID 42977464, ao compulsar os autos e ao verificar a certidão de ID 40128963, verifico que o presente recurso de agravo de instrumento está desacompanhado da petição inicial. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, para que sane a irregularidade apresentada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se.